Tribunal: TJES
Processo: 5001128-27.2024.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001128-27.2024.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: R. S. C. e outros (2)

APELADO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. MENORES IMPÚBERES. DEMORA ABUSIVA NA AUTORIZAÇÃO. EXIGÊNCIA INDEVIDA DE EXAMES COMPLEMENTARES. UTILIZAÇÃO DO SUS PARA INTERNAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO REFLEXO DA GENITORA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. AJUSTE DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-las solidariamente ao pagamento de R$ 25.000,00, sendo R$ 10.000,00 para cada um dos menores R. S. C. e M. S. C. e R$ 5.000,00 para a genitora L. S. S. C., em razão de demora abusiva e recusa tácita na autorização de internação hospitalar de urgência, em 10 de novembro de 2024, circunstância que culminou na internação dos infantes pelo SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há cinco questões em discussão: (i) definir se a preliminar de ilegitimidade passiva da Casa de Saúde São Bernardo S/A merece acolhimento em razão de incorporação societária posterior aos fatos; (ii) estabelecer se subsiste responsabilidade solidária entre as recorrentes pela demora na autorização da internação; (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço e nexo causal com a internação dos menores pelo SUS; (iv) definir se o dano moral indenizável incide em favor dos menores e da genitora e se o quantum arbitrado guarda proporcionalidade; (v) estabelecer se os honorários advocatícios e os consectários legais reclamam alteração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A preliminar de ilegitimidade passiva não comporta acolhimento, pois a incorporação societária posterior ao fato danoso não afasta a responsabilidade da pessoa jurídica que integrava a cadeia de fornecimento no momento do evento, notadamente quando o contrato de plano de saúde era operado pela Casa de Saúde São Bernardo S/A perante a ANS à época dos fatos.

4)
A responsabilidade solidária entre os fornecedores decorre do parágrafo único do art. 7º e do §1º do art. 25 do Código de Defesa do Consumidor, prescindindo de individualização exaustiva das condutas, bastando a comprovação do defeito do serviço e do dano experimentado pelo consumidor.

5)
As recorrentes integravam a mesma cadeia de prestação do serviço, com compartilhamento de estrutura, rede credenciada e gestão administrativa, além de o hospital em que houve o atendimento estar vinculado ao plano por elas operado, o que mantém a imputação solidária pelo evento danoso.

6)
A prova documental evidencia quadro de urgência/emergência em relação aos dois menores, com indicação médica de internação imediata para tratamento com antibióticos venosos, diante de celulite extensa com febre elevada e risco de sepse, em um caso, e de mastoidite bilateral com pansinusopatia e risco de complicações graves, no outro.

7)
O pedido de internação apresentado ao plano às 12 horas não recebeu autorização célere, e a internação somente ocorreu às 16h54min e 17h01min, pelo Convênio SUS-INTERNAÇÃO, após exigências reiteradas de exames complementares, inclusive de imagem não disponível no hospital e clinicamente desnecessária para o caso de celulite infecciosa, o que configurou obstáculo artificial incompatível com a urgência do quadro.

8)
O procedimento de auditoria médica, embora legítimo em abstrato, excedeu os limites da boa-fé e da função social do contrato quando utilizado para retardar tratamento urgente de crianças pequenas em estado febril e com risco concreto de agravamento, incidindo o art. 187 do Código Civil.

9)
A demora injustificada na cobertura de tratamento de urgência ou emergência configura dano moral in re ipsa, independentemente de prova específica do sofrimento, nos termos do AgInt no REsp 2.025.038/SP, sobretudo quando a conduta priva crianças de 2 e 3 anos do acesso imediato ao tratamento contratado e as submete a longa espera hospitalar com dor, febre e risco de complicações sistêmicas graves.

10)
O valor de R$ 10.000,00, para cada menor, harmoniza-se com os parâmetros adotados pelo TJES em hipóteses análogas de negativa abusiva de cobertura em contexto de urgência, e o valor de R$ 5.000,00 em favor da genitora mostra-se proporcional à condição de lesada indireta, à luz da teoria do dano reflexo ou em ricochete.

11)
O percentual de 15% fixado a título de honorários sucumbenciais observa o §2º do art. 85 do CPC, e a atuação recursal das recorrentes impõe a majoração para 20% sobre o valor total e atualizado da condenação, na forma do §11 do art. 85 do CPC.

12)
Os consectários legais reclamam ajuste de ofício, pois, em se tratando de indenização por dano moral decorrente de responsabilidade contratual, incide exclusivamente a taxa SELIC desde a citação, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A incorporação societária posterior ao fato danoso não afasta a legitimidade passiva da pessoa jurídica que integrava a cadeia de fornecimento no momento do evento lesivo.

2. A demora injustificada na autorização de internação de urgência, com exigência indevida de exames complementares e transferência prática do atendimento ao SUS, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade solidária dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo.

3. A recusa indevida ou a demora abusiva na cobertura de tratamento de urgência ou emergência gera dano moral
in re ipsa
em favor da vítima direta, admitindo também reparação por dano reflexo em favor de familiar próximo diretamente atingido pela situação.

4. Em indenização por dano moral fundada em responsabilidade contratual, incide exclusivamente a taxa SELIC desde a citação, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: parágrafo único do art. 7º do Código de Defesa do Consumidor; §1º do art. 25 do Código de Defesa do Consumidor; art. 187 do Código Civil; §2º do art. 85 do Código de Processo Civil; §11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.025.038/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe de 08/09/2023; TJES, Apelação Cível 0020397-78.2020.8.08.0035, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível 5011380-40.2023.8.08.0030, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível; TJES, AC 5002324-02.2022.8.08.0035, Rel. Des. Robson Luiz Albanez; TJES, AC 0012669-54.2017.8.08.0014; TJES, AI 5002897-14.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade de votos, rejeitar a preliminar, negar provimento ao recurso e corrigir de oficio os consectarios legais da condenacao.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A segunda recorrente, Casa de Saúde São Bernardo S/A, pugna pela exclusão do polo passivo, sob o fundamento de que, por força da AGE de 19 de agosto de 2024 (Id. 65252840), fora incorporada pela primeira apelante, SAMP Espírito Santo Assistência Médica S/A, operando-se a extinção da pessoa jurídica autônoma.

A alegação, contudo, não prospera, uma vez que, no âmbito das relações de consumo, a incorporação societária posterior ao fato danoso não elide a responsabilidade da incorporada pelos atos praticados em seu nome antes da reestruturação empresarial.

Na hipótese, observa-se que o contrato de plano de saúde fora celebrado sob a égide da Casa de Saúde São Bernardo S/A, que figurava como operadora junto à ANS (Registro nº 36.376-6) à época dos fatos, sendo a reestruturação do grupo, ocorrida em agosto de 2024, posterior ao evento relatado nos autos.

Ademais, a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, consagrada no parágrafo único do art. 7º e no § 1º do art. 25 do Código de Defesa do Consumidor, prescinde da existência de pessoa jurídica autônoma em momento ulterior ao fato, bastando que o ente tenha integrado a cadeia de fornecimento no momento do evento danoso.

Rejeita-se, pois, a preliminar.

MÉRITO

O caso em análise envolve ação indenizatória por danos morais ajuizada por dois menores impúberes — R. S. C. (2 anos à época dos fatos) e M. S. C. (3 anos à época dos fatos) —, representados pela genitora L. S. S. C., em face das recorrentes, sob a alegação de demora abusiva e recusa tácita na autorização de internação hospitalar de urgência, em 10 de novembro de 2024, o que teria forçado a utilização do sistema público de saúde após longa espera, expondo os infantes a risco concreto de agravamento dos quadros clínicos.

Sentença pela parcial procedência dos pedidos, reconhecendo a falha na prestação do serviço, a configuração do dano moral
in re ipsa
e a responsabilidade solidária das operadoras recorrentes, fixando a indenização em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), distribuídos entre os três apelados.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir: (i) a responsabilidade solidária das rés; (ii) a existência de falha na prestação do serviço e de nexo causal com o atendimento via SUS; (iii) a configuração e a extensão do dano moral; (iv) a adequação dos honorários advocatícios.

Inicialmente, as apelantes sustentam que a responsabilidade pela demora na autorização seria exclusivamente da operadora — a SAMP —, não havendo conduta omissiva ou ilícita imputável à Casa de Saúde São Bernardo S/A.

A tese, contudo, não se sustenta.

Conforme ressaltado no capítulo da matéria preliminar, respondem solidariamente pelo evento danoso todos os fornecedores que integram a cadeia de prestação do serviço, independentemente da individualização das condutas (parágrafo único do art. 7º CDC), da demonstração de culpa ou de contribuição causal autônoma de cada integrante da cadeia, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço e do dano sofrido pelo consumidor.

Na oportunidade, a segunda recorrente - Casa de Saúde São Bernardo S/A - integrara o mesmo grupo econômico da operadora, compartilhando estrutura, rede credenciada e gestão administrativa.

Logo, persiste a responsabilidade pela falha na prestação do serviço, porquanto a demora que vitimou os apelados decorreu de disfunção no sistema de autorização que a entidade estava interligada.

Ainda que se admitisse a individualização pretendida, é incontroverso que o hospital onde as crianças aguardaram o atendimento era credenciado ao plano operado pelas apelantes, de modo que a cadeia de fornecimento abrange, necessariamente, ambas as corporações.

As apelantes também alegam que o procedimento de auditoria médica, por constituir instrumento legítimo de controle técnico, não poderia ser equiparado à falha na prestação do serviço, e que inexistiria nexo causal entre a conduta e a utilização do SUS.

Não procede a irresignação.

Pelo que se depreende, as crianças deram entrada no Hospital São Camilo antes das 9 horas da manhã de 10 de novembro de 2024: R. S. C. às 9h14min para coleta de exames e M. S. C. às 8h28min para atendimento, e o pedido de internação formalmente solicitado ao plano às 12 horas.

Ocorre que, a internação dos infantes só se efetivou às 17h01min e 16h54min, respectivamente, e exclusivamente pelo Convênio SUS-INTERNAÇÃO, e não pelo plano privado contratado.

O recorrido R. S. C., então com 2 anos e 5 meses, apresentava celulite de membro inferior direito extensa, com febre de 39°C/40°C e piora rápida - quadro com risco de evolução para sepse -, e o apelado M. S. C., com 3 anos, apresentava mastoidite bilateral e pansinusopatia, patologia que, em crianças, exige cautela máxima pelo risco de meningite e abscesso cerebral.

Cabe frisar que ambos os atendimentos foram classificados pelo hospital como URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, e a indicação médica, nas duas as hipóteses, de internação imediata para tratamento com antibióticos venosos.

A prova documental coligida ainda revela que, em vez de proceder à autorização célere que a situação de urgência impunha, as recorrentes passaram a exigir exames complementares, inclusive de imagem para R. S. C., que o próprio hospital informou não possuir e que, clinicamente, não eram indicados para o caso de celulite infecciosa.

Vale observar que a reiteração dessas exigências, horas depois, configurou obstáculo artificial e conduziu a espera de 5 a 8 horas por crianças em franco estado febril e com risco de complicações sistêmicas graves.

Nesse cenário, não restam dúvidas que a conduta afronta o art. 187 do Código Civil — que caracteriza como ilícito o exercício de direito que excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social e pela boa-fé —, além de violar a função social do contrato de assistência à saúde, que tem por finalidade precípua a garantia de acesso célere ao tratamento necessário.

Quanto à indenização por danos morais, sublinhe-se que a recusa indevida ou a demora injustificada na cobertura de tratamento de urgência ou emergência, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia do beneficiário, enseja reparação, independentemente de prova do sofrimento concreto (AgInt no REsp 2.025.038/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, STJ, 4ª Turma, DJe de 08/09/2023).

O dano
in re ipsa
decorre da própria gravidade objetiva da situação. Afinal, privar crianças de 2 e 3 anos, acometidas de infecções graves com potencial letal, de acesso ao plano de saúde privado pelo qual sua família pagava mensalidade, submetendo-as a horas de espera em ambiente hospitalar com febre e dor, ultrapassa em muito o mero aborrecimento ou o inadimplemento contratual corriqueiro.

Em relação ao
quantum
indenizatório, verifica-se que o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada menor está em plena consonância com os parâmetros desta Corte em casos análogos, que consolidou referido patamar para vítimas diretas de negativa abusiva em urgência.

É de se conferir:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. SITUAÇÃO DE RISCO À VIDA DA PACIENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão da negativa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico de urgência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de danos morais guarda razoabilidade e proporcionalidade com a gravidade da conduta da operadora de plano de saúde e os danos causados à autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A recusa indevida da operadora de plano de saúde em autorizar procedimento cirúrgico de urgência configura falha na prestação do serviço e afronta o direito fundamental à saúde, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Lei nº 9.656/98. 4. A cláusula de carência não pode ser oposta em casos de urgência e emergência, conforme dispõe o art. 12, V, c, da Lei nº 9.656/98, sendo ilegal a negativa de cobertura quando o procedimento for necessário para a preservação da vida do beneficiário. 5. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a condição econômica das partes, a gravidade da conduta ilícita e o caráter pedagógico da reparação. 6. Considerando a necessidade de desestimular práticas abusivas por parte das operadoras de planos de saúde e a situação de vulnerabilidade da paciente, a majoração do valor da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra adequada aos parâmetros jurisprudenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00203977820208080035, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E MATERIAIS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando o custeio do procedimento cirúrgico cardíaco indicado pelo médico assistente, com os materiais necessários, condenando, ainda, a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) apurar se houve negativa indevida de cobertura por parte da operadora de plano de saúde; e (ii) determinar se a negativa configura dano moral indenizável e se o valor fixado é adequado, razoável e proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revelia operada em desfavor da apelante impede a análise de argumentos não deduzidos na origem, salvo questões decididas no decisum vergastado ou de ordem pública, nos termos do art. 1.013, § 1º, do CPC. 4. O procedimento médico prescrito foi adequadamente demonstrado pelos relatórios médicos e pela documentação juntada, evidenciando a gravidade do quadro clínico da parte autora e a necessidade dos materiais específicos negados pela operadora. 5. A negativa parcial da cobertura, especialmente em relação ao "sistema de stent de cromo e platina" e ao "cateter kit dragonfly optics", é abusiva, pois restringe o custeio de materiais indispensáveis ao êxito do tratamento, conforme jurisprudência consolidada no STJ e neste Tribunal. 6. A jurisprudência reconhece que a recusa injustificada de cobertura por operadoras de plano de saúde configura prática abusiva e viola os direitos do consumidor à saúde e à vida, caracterizando dano moral passível de indenização, especialmente em casos envolvendo procedimentos médicos de relevância para a integridade física do paciente, in casu, idoso. 7. O valor arbitrado para a indenização por danos morais (R$ 10.000,00) mostra-se adequado, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em consonância com precedentes desta Corte em casos análogos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50113804020238080030, Relator: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

Com efeito, se em casos que envolviam pacientes adultos esse valor fora reputado adequado, com muito mais razão se sustenta na hipótese em exame, cujas vítimas diretas são crianças de tenra idade, faixa etária que potencializa a gravidade do dano e a reprovabilidade da conduta.

No que concerne à indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada em favor da genitora, sua adequação é igualmente incontestável, uma vez que ela é a titular do contrato e suportou a angústia de assistir ao sofrimento dos dois filhos pequenos durante horas, sem que o plano de saúde pelo qual pagava prestasse o serviço contratado.

À evidência, a pretensão indenizatória encontra fundamento na teoria do dano reflexo — ou dano em ricochete —, instituto pelo qual o familiar próximo da vítima direta pode ser ressarcido pelo sofrimento que lhe foi impingido por via transversa.

Nessa sistemática, o
quantum
destinado ao lesado indireto deve guardar proporção com o arbitrado às vítimas primárias, sendo o valor de R$ 5.000,00 tecnicamente coerente e proporcional ao grau de afastamento do nexo causal.

A irresignação quanto aos honorários sucumbenciais também não deve ser acolhida, pois o percentual de 15% (quinze por cento) fixado encontra-se dentro dos limites estabelecidos pelo §2º do art. 85 do CPC e é proporcional ao trabalho realizado pelos patronos dos apelados, que conduziram a demanda com notável organização probatória, indicando, em cada manifestação, a correspondência entre os fatos alegados e as provas produzidas, o que contribuiu para a celeridade processual e para a formação do convencimento do juízo sem necessidade de produção probatória adicional.

Por fim, impõe-se a correção de ofício dos encargos moratórios fixados na sentença, a qual determinou a incidência de correção monetária pelo índice oficial do TJES a partir da data da prolação do
decisum
e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Nada obstante, tratando-se de indenização por dano moral decorrente de responsabilidade contratual, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC desde a data da citação, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária, sob pena de
bis in idem
(TJES, AC 5002324-02.2022.8.08.0035, Rel. Des. Robson Luiz Albanez; TJES, AC 0012669-54.2017.8.08.0014; TJES, AI 5002897-14.2023.8.08.0000).

Procede-se, portanto, ao ajuste de ofício para que sobre o valor total da condenação incida exclusivamente a taxa SELIC desde a data da citação, vedada a cumulação com correção monetária.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, com a ressalva de que sobre o montante condenatório incida exclusivamente a taxa SELIC desde a citação, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

Majoro os honorários advocatícios em sede recursal de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor total e atualizado da condenação, na forma do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)